Tribunal: STF
Processo: HC 204821
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.7.2021 por Yuri Batista de Oliveira e outro, advogados, em benefício de Sigeberto Soares da Costa, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 634.790, Relator o Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E TIPICIDADE DELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas. Cuida-se ação constitucional vocacionada a sanar ilegalidade verificada de plano (constrangimento ilegal), em cujo âmbito não se faz possível (em princípio) aferir a materialidade e a autoria delitiva contestadas.
    2. Verifica-se do acórdão do Tribunal estadual que foram valorados outros elementos concretos junto com a vultosa quantidade de droga apreendida, 213 quilos de cocaína, para o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Com efeito, além do fato de o paciente não ser mais primário, as instâncias ordinárias pontuaram que ‘a exagerada quantidade de drogas apreendidas, sua natureza e forma de acondicionamento, as condições pessoais dos irrogados e as circunstâncias da prisão em flagrante dos agentes, os quais trocaram tiros com policiais para a consecução da empreitada criminosa, evidenciam a dedicação dos acusados à atividade criminosa, não se tratando de ‘traficantes de primeira viagem’.
    4. Agravo regimental improvido”. 
    2. Os impetrantes alegam que o paciente “foi condenado pelo Juízo de primeiro grau às sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 960 (novecentos e sessenta) dias-multa, e mais pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa. Em regime inicialmente FECHADO.
    Interposta Apelação pela Defesa técnica, bem como pela acusação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, bem como deu provimento ao recurso do Ministério Publico, majorando a pena do Paciente para 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 1776 (um mil, setecentos e setenta e seis) dias-multa, dando ensejo ao flagrante constrangimento ilegal” (sic).
    Sustentam que a prisão do paciente teria sido determinada sem fundamentação idônea e em razão apenas da confirmação da condenação em segunda instância, tratando-se de execução provisória da pena imposta.
    Ressaltam ter sido assentado nos “jugados das ADCs, 43, 44 e 45 do STF que o réu poderá responder em liberdade desde que não existente prisão preventiva fundamentada”, que não estaria demonstrada a existência na espécie dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ser possível a fixação de medida cautelar diversa da prisão.
    Asseveram ser o paciente “primário e ostenta bons antecedentes criminais, tratando-se de pessoa íntegra que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme antecedentes penal.
    (…) possui residência fixa em RUA TAPAJOS, 13, PAE, CARÁ – GUARÚJA-SP, sítio paecara (Vicente de carvalho) CEP: 11.461-420, onde reside com sua família, e possui a ocupação lícita de conforme consta no processo criminal”.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “(...) seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS LIMINARMENTE diante das ilegalidades apontadas no writ, com o a revogação da prisão em segunda instância, com a expedição do devido alvará de soltura, pois não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva com base nos fundamentos expostos.
    Ainda por fim, em caso não sejam esses os entendimentos, requer a revogação da prisão e a soltura do réu pela ausência de fundamentos na prisão de segunda instancia e dos fundamentos da prisão preventiva, em virtude de que o mesmo possui requisitos pessoais para responder o processo em liberdade em conformidade com as ações declaratórias de constitucionalidades julgadas e fundamentadas.
    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, IX, do CPP, de forma preferencial, monitoração eletrônica (tornozeleira), de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna.
    Requer a intimação do Douto Parquet para emanar parecer de mérito.
    No mérito, a CONCESSÃO DO PEDIDO para efetivar a liminar solicitada anteriormente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Enfatize-se, inicialmente, que não se cogita, na espécie, de execução provisória da pena, mas prisão preventiva com base em fundamentação específica e idônea.
    Por isso, o pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria objeto da presente impetração, referente aos fundamentos da prisão cautelar do paciente. Sem incorrer em indevido incursão inovadora no tema, mas apenas para afastar a alegação de existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se realçar constar da denúncia:
    “(...) que, no dia 18 de abril de 2018, por volta das 17h30, na Rua Arilene Farinazo Ferreira, cruzamento com a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, Jardim Boa Esperança, na cidade e comarca de Guarujá, os acusados preparavam, tinham em depósito, traziam consigo e transportavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, 212 tijolos, em forma de pó, da substância entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecido como Cocaína, pesando aproximadamente 213 quilos, conforme laudo toxicológico definitivo acostado às fls. 189/191, o fazendo sem autorização legal em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Segundo se apurou, no mês de março de 2018, e em período anterior ao retro mencionado, os acusados e terceiros agentes ainda não perfeitamente identificados associaram-se com o desiderato de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.
    Para consumar sua intenção criminosa, membros da associação para a prática do narcotráfico em apreço, adquiriam estupefacientes de terceiros, ainda não individualizados. A seguir, os narcotraficantes recebiam os entorpecentes adquiridos, guardando-os em um galpão localizado na Rua Hélio Ferreira, nº 1.017, Vicente de Carvalho, na Cidade e Comarca de Guarujá.
    A seguir, os membros da associação para a prática do narcotráfico destinavam às drogas em comento ao consumo de terceiros, sendo certo que o fruto econômico da venda ilícita das drogas em análise seria repartido, ainda que de maneira desigual, entre os acusados e terceiros agentes ainda não perfeitamente identificados (…).
    Após revista pessoal dos acusados, os policiais encontraram uma pistola, calibre 45, com 11 cartuchos íntegros, na posse do acusado Jailton.
    Também foi realizada busca no interior dos veículos conduzidos pelos acusados. Dentro do caminhão SCANIA, os agentes públicos encontraram 212 tijolos de Cocaína no interior de oito mochilas (melhor descritos nos autos), bem como um lacre com pertencente à Receita Federal.
    Ato contínuo, os agentes públicos cercaram e adentraram o galpão onde os demais integrantes da organização criminosa se encontravam, entre eles os acusados Heribaldo, Clecio, Marcelo e Sigeberto.
    Durante a operação policial, os agentes da lei conseguiram prender em flagrante os acusados Heribaldo, Clecio, Marcelo e Sigeberto, sendo certo que outros membros da associação para a prática do narcotráfico que estavam dentro do galpão conseguiram fugir”.
    Em 18.12.2018, ao proferir a sentença condenatória e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP assentou:
    “(...) Por seu turno, os corréus SIGEBERTO SOARES DA COSTA (FA de fls. 1612-1617; entre outras passagens pretéritas, ostenta condenação no processo 844/12 da comarca de Laranjeiras do Sul-PR; certidões de fls. 1938-9, etc); e JAILTON SOUZA DO CARMO (FA de fls. 1593-1606, com diversos processos condenatórios; certidões fls. 1696; fls. 1943-1946); - apresentam-se reincidentes em crime doloso, razão pela qual as penas acima se elevam em mais quinta-parte (1/5); - chegando-se sua reprimendas ao patamar de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e pagamento de 960 (novecentos e sessenta) dias-multa.
    (…) Os sete corréus apelam PRESOS, conforme decisões de FLS. 778-781 (audiência de custódia de 19/04/18); de Fls. 878-9 (de 30/05/18); de fls. 1547-8 (de 08/09/18), etc; - posto que presos vem respondendo a todo o processo desde o flagrante, e ainda tenho como reputadas válidas e atuais as premissas de cautelaridade, sendo mister acautelar a ordem pública, impedindo-se que os agentes encontrem facilidade para perseverar em novas infrações de semelhante jaez” (grifos nossos).
    A manutenção da prisão cautelar do paciente foi confirmada em segunda instância com o julgamento do recurso de apelação criminal da defesa e da acusação em 4.9.2020. Não consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente.
    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está baseada em fundamentação cautelar idônea, sendo considerada a periculosidade do paciente, a gravidade concreta das condutas praticadas e a possibilidade de reiteração delitiva, não se havendo cogitar, na espécie, de execução provisória da pena.
    Diferente do alegado pelos impetrantes na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea e de primariedade do paciente.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    7. Não há se cogitar de manifesta ilegalidade na espécie para se flexibilizar a supressão de instância evidenciada pela ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos fundamentos da prisão cautelar do paciente. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora